Tribunal: TJPA
Processo: 0011552-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011552-58.2020.8.14.0401

APELANTE: ALVARO ANGELO SANTOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA, COM A APLICAÇÃO DO

QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA
APREHENSIO

OU

AMOTIO
.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da
aprehensio
ou
amotio
no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da
res furtiva
, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

2. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, vez que o apelante está sendo assistido por advogado particular, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Álvaro Ângelo Santos da Costa
(nascido em
27/04/1999
),

objetivando reformar a sentença proferida em
11/11/2021
, doc. ID 12585641, pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Jackson José Sodré Ferraz
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12585620) que, no dia
02/08/2020
, por volta das 17h00min., as vítimas
Livelton de Oliveira Pinheiro
e
Maria Benedita Jardim Moraes
estavam se deslocando até a
Estação das Docas
, no bairro da Campina, após estacionarem seu veículo na
Avenida Presidente Vargas
, quando, ao passarem pela
Boulevard Castilho França
,
foram abordados por um casal que anunciou o assalto
. O homem, que mais tarde fora identificado como
Álvaro Ângelo Santos da Costa
, valendo-se de uma
faca para fazer ameaças
, subtraiu os pertences que as vítimas portavam, a saber:
um aparelho celular da marca Samsung, modelo J6, cor lilás; um aparelho celular da marca Samsung, modelo J4, cor lilás; uma carteira porta-cédula contendo carteiras de identidade, cartões bancários, carteira de habilitação, chave do carro e título de eleitor
.

Após subtrair os pertences das vítimas,
o casal empreendeu fuga
em direção a
Rua Santo Antônio
. Nesse momento, um homem não identificado, que passava pelo local, prestou apoio às vítimas.
Livelton e um desconhecido foram atrás do casal de meliantes, entretanto, conseguiram alcançar somente Álvaro
.

Ao conter Álvaro, Livelton acionou a Polícia Militar, que logo em seguida chegou ao local e
realizou a prisão em flagrante do denunciado
. Posteriormente, todos foram conduzidos à delegacia de polícia para que se tomassem as providências legais. Ao chegar na unidade policial,
o denunciado confessou o crime, informando que o cometeu junto com uma conhecida de prenome Paula, que mora na rua, e que era ela quem portava a faca
. O aparelho celular da marca Samsung, modelo J6, bem como os documentos e a chave do carro de Livelton foram recuperados, enquanto os pertences de Maria Benedita ficaram com a comparsa de Álvaro, que conseguiu fugir.

Em
razões recursais
(doc. ID 12585668), a defesa do apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo consumado para o crime de roubo tentado
, com a diminuição da pena no
patamar de 2/3 (dois terços) na pena corporal e pecuniária
, já que o apelante não conseguiu finalizar seu intento criminoso devido à atuação de outros elementos alheios à ação, não tendo desfrutado de 01 (um) minuto de quietude com a
res
. Requer também que
o apelante seja beneficiado pela Justiça Gratuita
, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12585675), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso e que
não seja provido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer doc. ID 12734388).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação de roubo consumado para tentado.

O recorrente pleiteia pela
desclassificação do delito de roubo consumado para roubo tentado
, tendo em vista que
não teria obtido a posse mansa e pacífica dos bens
, pois foi
perseguido
logo após subtrair os bens das vítimas, pedindo ainda, a
aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo de 2/3 (dois terços)
.

Não assiste razão à defesa
, pois a
materialidade do crime
restou comprovada pela apreensão do celular, da chave do carro e dos documentos subtraídos, todos na posse do acusado (
autoria delitiva
), bem como pelos
depoimentos das vítimas e testemunhas
, além da
própria confissão do acusado Álvaro Ângelo
.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a
teoria da apprehensio ou amotio
, onde
basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CP.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO CABIMENTO. OS BENS PASSARAM PARA A ESFERA DE DOMÍNIO DO AGENTE. CONSUMAÇÃO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA DE 04 ANOS. DETRAÇÃO. A ANÁLISE DOS REQUISITOS SERÁ MELHOR AFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica.
[...] IV. Quanto à pena de multa, estando prevista no preceito secundário do tipo, impede que o magistrado isente o condenado de sua incidência, sob pena de violação legal. V. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. (TJ-BA - APL: 05764891320178050001, Relator: NÁGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/02/2021).

EMENTA:
APELAÇÃO. ROUBO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO BEM, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS SUBTRAÍDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. ART. 70, 1ª PARTE, DO CP. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. -
A consumação do crime de roubo se aperfeiçoa com a simples subtração dos bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do objeto subtraído
– Se dois ou mais foram os patrimônios atingidos, em uma única ação delitiva, não há que se falar em crime único, mas sim em concurso formal - Aplicada pena superior a quatro anos de reclusão a réu não reincidente, tem-se que o regime semiaberto se mostra o mais socialmente recomendável ao caso em tela, visando ao alcance da tríplice finalidade da pena, não havendo falar em seu abrandamento. (TJ-MG - APR: 10000220105993001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/04/2022).

Assim,
a consumação do crime de roubo independe do tempo em que o apelante permaneceu em
posse da
res furtiva
, havendo nos autos
provas concretas de que o recorrente teve a posse dos objetos subtraídos das vítimas Livelton e Maria Benedita
,
ainda que por um curto período
, consumando-se, assim, o crime contra o patrimônio em questão. Sendo importante ressaltar que,
o fato de o apelante ter sido perseguido logo após a prática do crime não faz com que seja desclassificado o crime de roubo consumado para a forma tentada
, haja vista o réu já estar na posse da
res furtiva
.

2. Da concessão da justiça gratuita.

Requer ainda este apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
, por não possuir condições financeiras para tanto.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como,
verificando
que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, vez que o apelante está sendo assistido por advogado particular, hei po
r bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023